Tribunal: CARF
Processo: 13896.904506/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904506/2018-31
RESOLUÇÃO
3201-003.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONDA PROCWORK OUTSOURCING INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) analisar os documentos acostados pelo sujeito passivo
por ocasião do Recurso Voluntário, com vistas a confirmar se a apuração do IOF reflete os
registros contábeis e fiscais juntados, sendo que, se entender necessário, o Recorrente poderá ser
intimado a apresentar outros documentos que o auditor-fiscal julgar pertinentes, (ii) avaliar a
procedência dos créditos de IOF concernentes aos registros apresentados, de modo a se confirmar
ou não o indébito alegado, (iii) elaborar relatório fiscal conclusivo e circunstanciado sobre os
procedimentos adotados, (iv) cientificar o Recorrente do relatório fiscal de diligência, concedendo-
lhe prazo de 30 dias para, assim o querendo, se manifestar nos autos, e (v) após a realização dos
procedimentos acima, retornar os autos ao CARF para prosseguimento

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904506/2018-31
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Tratam os autos de Declaração de Compensação no 26329.86411.061117.1.3.04-
4440, transmitida eletronicamente em 18/09/2017. A contribuinte declarou no
PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, no valor de R$239.127,44, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
Em 06/07/2018, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7/15), cuja
decisão não homologou a compensação, pois o DARF foi completamente
utilizado/alocado.
Cientificado dessa decisão em 17/07/2018, o sujeito passivo apresentou, em
16/08/2018, manifestação de inconformidade de fl. 22 a 33, acrescida de
documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte informa que efetuou recolhimento indevido de IOF e
que realizou a retificação da DCTF, para comprovar o seu direito:
(...)
Argumenta que a DCTF foi retificada tempestivamente, conforme Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e na jurisprudência do CARF:
Invoca a verdade material para a reforma do Despacho Decisório e sugere a
realização de diligência para verificação dos fatos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme Acórdão no 101-026.226 – 7a TURMA/DRJ01 que apresentou o seguinte resultado:
“No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos documentação hábil
para comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material
na apuração do imposto/contribuição e/ou reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF, motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação/restituição, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904506/2018-31
3
Não há necessidade de diligência.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
apresentou documentação para demonstrar o crédito requerido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Existem dois pontos principais para o deslinde do processo, o primeiro é se seria
possível a retificação da DCTF após a notificação do Despacho Decisório e a outra é se os
documentos apresentados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário poderiam ser aceitos
para análise do crédito requerido.
Na primeira situação o entendimento atual do CARF é de que é possível aceitar a
retificação da DCTF mesmo após a notificação do Despacho Decisório, conforme Súmula CARF 164
abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Porém seguindo a própria súmula CARF 164, fica claro que somente a retificação da
DCTF não é suficiente, devendo o contribuinte que requereu o crédito a comprovação, nesse
ponto sendo necessária a análise do segundo ponto do presente processo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904506/2018-31
4
No Despacho Decisório a não homologação do crédito foi clara, visto que sem a
retificação da DCTF não era possível demonstrar o pagamento a maior, motivo pelo qual
corretamente não foi reconhecido o crédito.
Porém após o Despacho Decisório a Recorrente realizou a retificação da DCTF na
qual alteraria a motivação que glosou o crédito requerido.
Contudo na continuidade do processo a DRJ ao analisar a Manifestação de
Inconformidade verificou que apesar de existir a retificação da DCTF, não existia nenhuma
comprovação do crédito e base para a mudança do valor do IOF pago pela Recorrente, portanto
não foi reconhecido o direito creditório.
E nesse ponto a Recorrente alega que não apresentou a documentação, porém que
apresentou em sede de Manifestação de Inconformidade a origem do crédito, por esse motivo no
presente Recurso Voluntário apresenta toda a documentação que entende ser suficiente para
demonstrar o crédito requerido no pedido de compensação.
A Recorrente trás aos autos a seguinte documentação:
 Os contratos de mútuo;
 A demonstração dos valores transferidos;
 A DARF comprovando o pagamento do IOF;
 A demonstração que não houve retenção do IOF quando da disponibilização
dos valores dos mútuos; e
 Cálculo dos valores do IOF
Verificando a documentação apresentada entendo que seria possível a análise do
crédito requerido.
Percebe-se que o fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional está na ausência de demonstração, por meio de
documentação hábil e idônea, que a obrigação tributária principal e inicialmente informada em
DCTF foi indevida.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904506/2018-31
5
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte:
(i)
Analisar os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do
Recurso Voluntário, com vistas a confirmar se a apuração do IOF reflete os
registros contábeis e fiscais juntados, sendo que, se entender necessário, o
Recorrente poderá ser intimado a apresentar outros documentos que o
auditor-fiscal julgar pertinentes,
(ii)
Avaliar a procedência dos créditos de IOF concernentes aos registros
apresentados, de modo a se confirmar ou não o indébito alegado,
(iii) Elaborar relatório fiscal conclusivo e circunstanciado sobre os
procedimentos adotados,
(iv)
Cientificar o Recorrente do relatório fiscal de diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 dias para, assim o querendo, se manifestar nos autos, e
(v)
Após a realização dos procedimentos acima, retornar os autos ao CARF para
prosseguimento

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 194
DF CARF MF
Original